Tribunal: TJPA
Processo: 0812521-06.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812521-06.2025.8.14.0000

PACIENTE: ERIK GUILHERME SANTOS NONATO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812521-06.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800521-88.2025.8.14.0059

IMPETRANTES: CARLOS VALÉRIO FARIAS GOMES, OAB/PA 20.032; GRACILDA MARQUES SIQUEIRA, OAB/PA 27.405

PACIENTE: ERIK GUILHERME SANTOS NONATO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA (OXI). REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRO PROCESSO CRIMINAL (ESTELIONATO). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor do paciente ERIK GUILHERME SANTOS NONATO. O paciente foi preso em flagrante delito em 13 de maio de 2025, no Município de Soure, sob a suspeita da prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). Em audiência de custódia realizada em 14/05/2025, a Juíza homologou a prisão em flagrante e a
CONVERTEU em Prisão Preventiva
, com fundamento nos artigos 312 c/c 313, I, do CPP.

II. Questão em discussão

Os impetrantes buscaram a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva, alegando coação ilegal. As principais teses levantadas pela defesa foram:

a)
Ausência de fundamentação idônea, pois o juízo teria se limitado a mencionar as hipóteses de cabimento da prisão preventiva sem devida fundamentação concreta;

b)
Ausência dos requisitos da preventiva, já que não se vislumbra o
periculum in mora
;

c)
Existência de condições pessoais favoráveis (paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalhador, além de ter dois filhos menores dependentes);

d)
Presunção de inocência, argumentando que a certidão positiva estadual (outro processo) não poderia ser usada para presumir culpa ou periculosidade antes do trânsito em julgado;

e)
Futura aplicação do tráfico privilegiado, o que tornaria a prisão preventiva desproporcional; e

f)
Aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP, por ser a prisão preventiva uma medida excepcional.

III. Razões de decidir

A decisão adotou as seguintes teses:

Presença do
Fumus Commissi Delicti
: A materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas estão plenamente demonstrados pela prisão em flagrante, apreensão de aproximadamente 60 porções e uma pedra bruta de OXI, uma balança de precisão, um
walkie-talkie
, testemunho policial e a confissão do acusado sobre a comercialização;

Presença do
Periculum Libertatis
: O requisito da
Garantia da Ordem Pública
está solidamente fundamentado em elementos concretos;

Gravidade Concreta da Conduta
: A apreensão da quantidade considerável de OXI (cerca de 60 porções prontas para venda), configura gravidade que extrapola o tipo penal abstrato, justificando a medida extrema devido à "alta nocividade e potencial deletério à saúde pública";

Risco de Reiteração Delitiva (Contumácia)
: A segregação cautelar se apoia no fato de o Paciente responder a outra ação penal por estelionato. Essa circunstância demonstra a "propensão à prática delitiva" e a "contumácia delitiva", sendo a prisão necessária para impedir que o agente volte a delinquir. Esta fundamentação é alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ);

Irrelevância das Condições Pessoais Favoráveis
: O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui a
Súmula nº 08
, que determina que "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva";

Inadequação das Cautelares Alternativas
: A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revela-se inadequada e insuficiente para acautelar a ordem pública, dada a evidência de reiteração delitiva e a gravidade concreta do tráfico;

Fundamentação Idônea
: A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e no artigo 312 do Código de Processo Penal, examinando criteriosamente os requisitos legais e a dinâmica dos fatos, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal de Justiça
CONHECEU
do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGOU a ordem impetrada
, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente ERIK GUILHERME SANTOS NONATO.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas); Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) (Requisitos da Prisão Preventiva); Art. 313, I, do CPP; Art. 319 do CPP (Medidas Cautelares Diversas da Prisão); Art. 93, inciso IX da Constituição Federal (Fundamentação das decisões judiciais).

Julgados relevantes:

Súmula nº 08
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

STJ - AgRg no HC: 910717 SP 2024/0157461-0
, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812521-06.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800521-88.2025.8.14.0059

IMPETRANTES: CARLOS VALÉRIO FARIAS GOMES, OAB/PA 20.032; GRACILDA MARQUES SIQUEIRA, OAB/PA 27.405

PACIENTE: ERIK GUILHERME SANTOS NONATO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
CARLOS VALÉRIO FARIAS GOMES, OAB/PA 20.032; GRACILDA MARQUES SIQUEIRA, OAB/PA 27.405
em favor do paciente
ERIK GUILHERME SANTOS NONATO.

O Paciente
ERIK GUILHERME SANTOS NONATO
foi preso em flagrante delito em 13 de maio de 2025, no Município de Soure, sob a suspeita de ter praticado o crime de
tráfico de drogas
(Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Em audiência de custódia realizada em 14/05/2025, a Juíza homologou a prisão em flagrante e a
CONVERTEU em Prisão Preventiva
, com fundamento nos artigos 312 c/c 313, I, do CPP.

A decisão baseou-se: na necessidade de
Garantia da Ordem Pública
e aplicação da Lei Penal, na
expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos
(cerca de
60 porções e uma pedra bruta de substância análoga a oxi
), o que indica tráfico habitual e representa risco à saúde pública e à ordem social; no fato de o Paciente
responder a outro processo criminal em andamento
(Procedimento nº 0801137-97.2024.8.14.0059, por estelionato), o que demonstra sua propensão à prática delitiva e contumácia, e; pelo fato de o Paciente ter confessado que a substância apreendida era destinada à comercialização, reforçando o risco concreto de reiteração delitiva.

O paciente requereu a Revogação da Prisão Preventiva (em 06/06/2025). O Juízo de Soure
Manteve a Prisão Preventiva
em decisão interlocutória de 17/06/2025, sem maiores delongas argumentativas, por entender que não havia fatos novos capazes de subsidiar a revisão e a modificação da custódia, e que persistia o risco à ordem pública (quantidade de droga e o outro processo por estelionato).

Os impetrantes buscam a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva, alegando coação ilegal. As principais teses levantadas foram:
ausência de fundamentação idônea,
pois o juízo
se limitou a mencionar as hipóteses de cabimento da prisão preventiva sem uma devida fundamentação concreta;
ausência dos requisitos da preventiva
já que não
se vislumbra o
periculum in mora
;
condições pessoais favoráveis
pois o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e é trabalhador. Além disso, tem dois filhos menores que dependem de sua presença;
presunção de inocência
já que a certidão positiva estadual

não pode ser usada para presumir a culpa ou periculosidade, pois ainda não transitou em julgado; futura aplicação do
tráfico privilegiado,
já que d
evido às características subjetivas do paciente, o melhor enquadramento seria o tráfico privilegiado, caso em que a prisão preventiva causaria grande dano pela possibilidade de redução de pena e;
aplicação subsidiária de cautelares,
pois a
prisão preventiva é uma medida excepcional, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

O Desembargador plantonista Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior concluiu pela
ausência de urgência
que justificasse o atendimento em regime de plantão, uma vez que a decisão coatora datava de 14 de maio de 2025, e o pedido poderia ser analisado em expediente normal, sem risco de grave prejuízo ou difícil reparação.

O Desembargador Relator
INDEFERIU a liminar pleiteada
.

Em 26/06/2025, o Juízo de Soure prestou as informações, ratificando que a prisão foi mantida devido à
quantidade de material entorpecente apreendido
(cerca de 60 porções de oxi) e por o réu já estar sendo
processado por estelionato
, configurando risco concreto de reiteração delitiva.

A 8ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
, mas pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A análise dos autos, esta Relatoria corrobora o entendimento inicial de indeferimento da liminar e a propor a denegação da ordem, por não vislumbrar qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do paciente.

Conforme preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige a presença do
fumus commissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou aplicação da lei penal).

S
obre o

Fumus Commissi Delicti

a materialidade e os indícios de autoria estão plenamente demonstrados nos autos do processo de origem (nº 0800521-88.2025.8.14.0059).

Conforme registrado nos autos, o Paciente foi preso em flagrante em 13/05/2025, após diligências policiais que constataram a mercancia de entorpecentes em sua residência, onde foram apreendidas
aproximadamente 60 porções e uma pedra bruta de substância análoga a OXI
. Além disso, foram apreendidos uma balança de precisão e um aparelho
walkie-talkie
. Tais elementos, juntamente com o testemunho dos policiais e a confissão do próprio acusado de que a droga se destinava à comercialização, evidenciam a prova da materialidade e o indício suficiente de autoria do crime de tráfico de drogas.

Quanto ao
Periculum Libertatis

o requisito da garantia da ordem pública está solidamente fundamentado em elementos concretos, conforme reconhecido pelo Juízo
a quo
:

a)
Gravidade Concreta da Conduta (Quantidade e Natureza da Droga):
A apreensão de cerca de
60 porções de OXI
, juntamente com uma pedra bruta da mesma substância, configura uma gravidade concreta que extrapola o tipo penal abstrato, justificando a medida extrema para garantir a ordem pública, dada a "alta nocividade e potencial deletério à saúde pública". A quantidade considerável de droga fracionada e pronta para a venda reforça a probabilidade de dedicação habitual ao tráfico;

b)
Risco de Reiteração Delitiva (Contumácia):
a segregação cautelar se apoia no fato de o Paciente
já responder a outra ação penal
(Procedimento nº 0801137-97.2024.8.14.0059) pelo crime de
estelionato
. Esta circunstância foi utilizada pelo Juízo de piso para demonstrar a "propensão à prática delitiva" e a "contumácia delitiva", o que justifica a manutenção da prisão para impedir que o agente volte a delinquir.

A jurisprudência aponta que a garantia da ordem pública visa a assegurar a tranquilidade social e impedir a continuidade da atividade criminosa. O risco de que, em liberdade, o acusado volte a delinquir é real e iminente, conforme demonstram seus antecedentes criminais (o outro processo em andamento).

Essa fundamentação é alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera a permanência do réu preso durante a instrução como um dos fatores para a manutenção da custódia cautelar, especialmente diante da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva. Portanto, não se trata de argumentos genéricos ou vagos, mas de análise concreta das circunstâncias do caso:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade e diversidade de entorpecentes (153,14g de haxixe, 40,17g de ecstasy, 224,59g de maconha, 56,04g de MDMA, 53,17g de crack), além de diversos petrechos supostamente destinados à prática ilícita, três balanças de precisão, e até mesmo anotações em tese relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas. 3. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 910717 SP 2024/0157461-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

No que concerne às
condições pessoais favoráveis
do paciente e à possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui a
Súmula nº 08
, que determina:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva"
. Além disso, a natureza e a gravidade concreta do crime, bem como a periculosidade do agente, indicam que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Em suma, a decisão da autoridade coatora encontra-se devidamente fundamentada nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo examinado criteriosamente a dinâmica dos fatos e os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva. Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Por fim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revela-se inadequada e insuficiente para acautelar a ordem pública, dada a evidência de reiteração delitiva e a gravidade concreta do tráfico, fatores que o Juízo
a quo
considerou de forma fundamentada.

Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente
ERIK GUILHERME SANTOS NONATO
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/10/2025